Tribunal: STF
Processo: RHC 83693
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-03
Data de publicação: 2003-12-03

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário de Habeas Corpus: descabimento contra
decisão de Turma que indeferiu habeas corpus: inaplicabilidade do
art. 310 RISTF e da Súmula 299.
O recurso ordinário a que aludem
o art. 310 RISTF e Súmula 299 é aquele único, admitido pelo art.
102, contra decisões de única instância denegatórias de habeas
corpus, quando emanadas de Tribunais Superiores, jamais, de Turma do
 Supremo Tribunal Federal.